Tribunal: TJES
Processo: 5017771-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017771-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIMERSON LOPES MIRANDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017771-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIMERSON LOPES MIRANDA

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de feminicídio (art. 121-A, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), sob a alegação de ausência de fundamentação idônea da custódia e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea para a garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que mantém a custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, visando a garantia da ordem pública.

A gravidade em concreto do delito, evidenciada pela extrema violência (uso de paralelepípedo contra a cabeça da vítima), justifica a segregação cautelar.

O descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente imposta em favor da mesma vítima constitui fundamento sólido para a prisão, demonstrando a periculosidade do agente, o desrespeito ao Poder Judiciário e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

A alegação de excesso de prazo afasta-se com base no princípio da razoabilidade, pois os prazos processuais não resultam de mera soma aritmética e devem considerar as particularidades do caso.

O feito tramita de forma regular, sem indícios de desídia do Judiciário, e o agendamento da audiência de instrução para data futura justifica-se pela alta demanda da vara e pela proximidade do recesso forense, não configurando estagnação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, inciso II; Código Penal, art. 121-A, § 2º, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017771-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIMERSON LOPES MIRANDA

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DIMERSON LOPES MIRANDA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra nos autos do Processo tombado sob nº 0001072-05.2025.808.0048, no qual o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121-A, § 2º, IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Contextualizando os fatos, segundo a acusação , no dia 28 de abril de 2025, por volta das 00h25min, no Bairro Castelandia, Município de Serra, o ora paciente, agindo com
animus necandi
(vontade de matar), teria agredido sua companheira Luana de Sousa Simão.

Consta dos autos que o denunciado surpreendeu a vítima e atingiu sua cabeça com uma pedra (paralelepípedo), causando-lhe ferimento craniano. Após a agressão, numa tentativa de dissimular a autoria, o próprio paciente conduziu a vítima à UPA de Castelândia , onde ela deu entrada em estado de inconsciência.

Extrai-se, ainda, que o crime foi praticado no âmbito da violência doméstica, sendo apurado que havia medida protetiva de urgência vigente em desfavor do denunciado, decorrente de episódios anteriores de violência contra a mesma vítima.

Diante de tais fatos, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública.

Pois bem. A impetração se insurge, fundamentalmente, contra dois pontos: (i) a suposta ausência de fundamentação idônea para a custódia; e (ii) o alegado excesso de prazo na formação da culpa.

Contudo, a despeito das alegações da defesa, entendo que a ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra o constrangimento ilegal apontado.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não se tratando de mera ilação.

A suposta autoridade coatora fundamentou corretamente a necessidade da medida extrema na
garantia da ordem pública
, e o fez com base em dois pilares sólidos: a
gravidade em concreto da conduta
e o
histórico de violência doméstica
.

A gravidade concreta do delito é indiscutível. Trata-se de uma tentativa de feminicídio praticada com extrema violência, mediante o uso de um paralelepípedo contra a cabeça da vítima, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Soma-se a isso, e de forma determinante, o fato de o crime ter sido cometido mediante o
descumprimento de medida protetiva de urgência
anteriormente imposta. A defesa tenta classificar tal fundamento como "frágil", o que não se sustenta. O descumprimento de uma ordem judicial que visava proteger a integridade física e psicológica da vítima é a demonstração inequívoca da periculosidade do agente e de seu total desrespeito pela autoridade do Poder Judiciário. Este fato, por si só, revela a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão e justifica plenamente a segregação para garantir a ordem pública e, principalmente, a vida da ofendida.

No tocante à alegação de excesso de prazo, esta também não merece prosperar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os prazos processuais não são meras somas aritméticas, devendo ser analisados sob o prisma do
princípio da razoabilidade
, considerando as particularidades do caso.

Conforme informado pela autoridade supostamente coatora, o feito tramita de forma regular : a denúncia foi recebida, a defesa apresentou Resposta à Acusação e, afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução para o dia 10/02/2026.

O agendamento da audiência para fevereiro de 2026, embora futuro, não configura, por si só, desídia do Judiciário. Deve-se considerar a alta
demanda do poder judiciário
e da vara competente, bem como a proximidade do
iminente recesso forense
no final do ano de 2025, o que naturalmente comprime a pauta de audiências para o início do ano subsequente. O feito, portanto, não se encontra estagnado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)